Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734466-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME CUNHA MEDEIROS DA SILVA RECORRIDA: FRANCISCA ELIEUZA RODRIGUES SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de o processo executivo permanecer paralisado por longo período, em razão da desídia da exequente. 2. Nos termos do entendimento proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)” – REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 3. No caso em exame, havendo a exequente, ora agravada, promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, dentro do prazo de suspensão do feito, na forma prevista pelo art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, não há que se falar em prescrição intercorrente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, §4o, do Código de Processo Civil, e 206, §3o, do Código Civil, sustentando que o prazo da prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, pois a sentença condenatória se embasa em verba locatícia. Acrescenta que tal prazo começa a contar após o decurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, o qual, no caso concreto, começou em 25/8/2010 e findou em 25/8/2013, 7 (sete) anos antes da recorrida se manifestar nos autos, tendo se cumprido o requisito temporal para a prescrição e a preclusão consumativa da matéria; b) artigo 282 do Código de Processo Civil, asseverando que, considerar o despacho proferido em 2017 de movimentação interna do tribunal como ato real de arquivamento implicaria em repetir um ato que não apresentou falhas nem ensejou prejuízo as partes; c) artigo 932 do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado negou a aplicação do Incidente de Assunção de Competência no Resp 1.604.412, pois ignorou (i) a decisão que determinou a suspensão e arquivamento do feito no ano de 2009; (ii) o prazo prescricional entre os anos de 2009 e 2017; e (iii) a inércia da parte exequente entre os anos de 2009 e 2020. Pede, assim, o julgamento monocrático deste recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão. Requer a majoração dos honorários recursais, bem como que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750 (ID 24448234). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 282 e 921, §4o, ambos do Código de Processo Civil, e 206, §3o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De acordo com as informações do Juízo “a quo” (Id. 20445854), a única determinação de arquivamento do feito foi a decisão de 21/03/2017 (Id. 57332763) (...) a contagem do prazo prescricional teve início após o transcurso de 01 (um) ano, a contar da decisão que determinou a suspensão da execução/cumprimento de sentença, fato, efetivamente ocorrido, em 21/03/2017. Nesse diapasão, incabível o acolhimento da pretensão recursal para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, uma vez que a exequente peticionou nos autos em 20/03/2020, buscando a localização de bens para satisfação de seu crédito” (ID 23622474). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta ao artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que a decisão agravada não se revela contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ARQUIVADO. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018). 2. No caso, houve o transcurso de período superior ao prazo prescricional do título executivo, estando configurada a prescrição intercorrente. Uma vez demonstrada a observância ao contraditório e cumprida tal diligência ainda no primeiro grau, torna-se desnecessário o retorno dos autos à origem. 3. "Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2a Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020). 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no REsp 1708089/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750 (ID 24448234). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025